Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717150-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALGISO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: SIBELE FERREIRA BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por FIRMA INDIVIDUAL ADALGISO BARBOSA (CNPJ n. 13.655.159/0001-96) em face de ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. No dia 18/06/2025 foram apresentadas as informações com a notícia da revogação do ato impugnado (Ids 73055719 e 73055720). Intimado, o impetrante se manifestou pela perda do objeto (Id 73473466). Manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios oficiando pela perda do objeto (Id 74167103). Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, razão pela qual julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 87, inciso XIII do RITJDF e denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas processuais pelo impetrante e sem honorários. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital